Tribunal: TJMT
Processo: 0019415-25.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019415-25.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNDIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.263.373/0001-79 (REPRESENTANTE), DINAH FARIA CAMPOS - CPF: 154.706.281-91 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA CAMPOS - CPF: 275.049.991-72 (REPRESENTANTE), MAURO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 205.264.311-72 (REPRESENTANTE), JACIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 953.837.601-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8° DA LEI N° 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNDIAL COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curadora especial de Mundial Comércio de Colchões LTDA e outros, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0019415-25.2017.811.0055, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a citação realizada por edital nos autos da execução fiscal é nula, pois não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital.

Nas Contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pleiteou o improvimento do recurso (ID 30004453).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curadora especial de Mundial Comércio de Colchões LTDA e outros, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 0019415-25.2017.811.0055, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Na origem, o Estado de Mato Grosso promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor da Apelante Mundial Comércio de Colchões LTDA e outros, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA 20105405.

Após a citação por edital, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, tendo esta oferecido embargos à execução fiscal, alegando a nulidade do ato citatório, sob a defesa de que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada, antes de se proceder a citação editalícia.

Em se tratando de Execução Fiscal, o procedimento citatório está previsto no artigo 8° da Lei 6.830/80, o qual estabelece a seguinte forma e procedimento:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

De acordo com o dispositivo acima indicado, a citação do executado será tentada, inicialmente, pelos correios, com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, mediante Oficial de Justiça e, por último, mediante edital.

Assim, é certo que a citação por edital deva ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades. Nesse sentido é entendimento incerto no enunciado da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em discussão, não se verificou o esgotamento das modalidades, não obstante tenha sido tentada a citação por carta (ID. 30000465, 30000466), com aviso de recebimento e, posteriormente, determinada a citação por Oficial de Justiça. Isso porque as diligências visando a citação das partes por Oficial de Justiça não foram cumpridas integralmente.

Conforme pode ser observado nos autos, após o retorno das correspondências visando a citação, o Estado de Mato Grosso apresentou os seguintes endereços para citação por Oficial de Justiça:

“MAURO OLIVEIRA CAMPOS: R 28-A, 835-W, JD TANGARA II, CEP 78300000,TANGARA DA SERRA — MT;

DINAH FARIA CAMPOS: RUA TRES, 60, COHAB VELHA, CENTRO, CEP 78470000,ROSARIO OESTE — MT;

MARIA APARECIDA CAMPOS: AV 01, RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS, 50,APTO 101, BL 05, PORTO CEP 78025300, CUIABA —MT;

JACIRA DE ARRUDA SILVA: R FLORIANO PEIXOTO, 535,CENTRO, CEP 78470000, ROSARIO OESTE —MT

Quanto a MUNDIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME, requer-se a repetição do ato citatório no mesmo endereço indicado na inicial.” (ID. 30000467)

Embora constassem informações no Aviso de Recebimento quanto ao falecimento de Dinah Faria Campos e Mauro Oliveira Campos (ID. 30000467), bem como indicação, pelo Fisco, de endereço de Jacira de Arruda Silva e Maria Aparecida Campos em outras comarcas, foi expedido mandado de citação, apenas com relação aos executados Dinah Faria Campos, Maria Aparecida Campos e Mundial Comércio de Colchões LTDA-ME, para ser cumprido no Município de Tangará da Serra (ID. 30000469), diligência que restou inexitosa (ID. 30000470), por se tratar de parte supostamente falecida e endereço em comarca diversa.

Portanto, resta evidente que não foram esgotadas as tentativas de citação, ao passo que não foram expedidos cartas precatórias direcionadas às comarcas referentes aos endereços indicados pelo Estado de Mato Grosso para citação por Oficial de Justiça, inviabilizando seu cumprimento.

Ademais, não foi tentada a citação por Oficial de Justiça de Jacira de Arruda Silva e do eventual espólio de Mauro Oliveira Campos, já que o mandado de citação expedido nos autos não indicou o nome e qualificação de todas as partes.

Não sendo observados os requisitos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 414 do STJ, forçoso reconhecer a nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF – ATO NULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF. In casu, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo. (N.U 0001141-16.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECURSO DO LUSTRO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VERIFICAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO VEREBETE Nº 414 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de o reconhecimento efetuado no decisum. O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça. (N.U 0002156-73.2010.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. 1. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80. 2. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação. 3. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) 4. Diante do parcial provimento do recurso de apelação do ente estadual, torna-se prejudicado a apreciação do recurso da Defensoria Pública. (N.U 0000986-48.2003.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e declarar a nulidade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021